Tribunal: TJPA
Processo: 0136574-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136574-14.2015.8.14.0301

APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

APELADO: CAIO PEREIRA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e outros contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso da construtora e deu parcial provimento ao recurso do consumidor, em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo atraso na entrega de imóvel, fixando danos morais em R$ 3.000,00, mantendo lucros cessantes e determinando a revisão do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a possibilidade de manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relationem; (ii) estabelecer a ocorrência de danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal; (iv) verificar a possibilidade de rediscussão de matérias não suscitadas anteriormente, à luz da vedação à inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a técnica de fundamentação por referência (per relationem), sendo legítima a manutenção da decisão monocrática quando o agravante não apresenta argumentos novos relevantes, conforme Tema 1.306 do STJ e art. 1.021, §3º, do CPC.

4.

Configura-se a responsabilidade civil objetiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, com base na teoria do risco do empreendimento, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.

O atraso injustificado na entrega do imóvel gera dano moral indenizável, por frustrar legítima expectativa do consumidor e ultrapassar o mero inadimplemento contratual.

6.

Os lucros cessantes são devidos de forma presumida durante o período de atraso, independentemente de prova de destinação do imóvel para locação, conforme jurisprudência do STJ.

7.

É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando esta não possuir natureza equivalente ao valor locativo, dada a distinção de suas finalidades jurídicas.

8.

O valor dos lucros cessantes deve corresponder a 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, até a efetiva entrega, em consonância com precedentes do STJ e do TJPA.

9.

Não se admite o congelamento integral do saldo devedor, sendo cabível apenas a substituição do índice de correção monetária após a mora da construtora, sob pena de enriquecimento sem causa do comprador.

10.

A alegação de ilegitimidade da construtora não pode ser analisada em agravo interno por configurar inovação recursal, estando a matéria preclusa.

11.

A ausência de argumentos novos no agravo interno impede a modificação da decisão recorrida, impondo sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Admite-se a manutenção de decisão monocrática por fundamentação per relationem quando ausentes argumentos novos no agravo interno.

2.

O atraso injustificado na entrega de imóvel gera dano moral indenizável ao consumidor.

3.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos e independem de prova do prejuízo.

4.

É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando esta não equivaler ao valor locativo.

5.

A inovação recursal em agravo interno impede o conhecimento da matéria não suscitada anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CDC, arts. 12 e 14; CPC, arts. 1.021, §§ 3º e 4º, 1.026, §2º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.05.2018; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.917.837/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.959.286/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0032230-21.2011.8.14.0301, j. 11.08.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0136574-14.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179 E FABIO RIVELLI - OAB SP 297.608

AGRAVADO:

CAIO PEREIRA LEÃO

ADVOGADO:

CAIO PEREIRA LEÃO - OAB/PA 20.380

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar desnecessária repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID.

31972259:

“(...)
Ação:
de obrigação de fazer e não fazer com indenização por danos materiais e morais
proposta por
CAIO PEREIRA LEÃO
em detrimento de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
diante do atraso na entrega do imóvel adquirido.

Sentença:
de parcial procedência dos pedidos
determinando que
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
pagassem lucros cessantes ao Consumidor, contudo dando por improcedentes os pedidos de dano moral e nulidade da cláusula de tolerância. Verba honorária proporcional cuja exigibilidade do autor estaria suspensa pela gratuidade de justiça.

Apelação:
sob ID. 17114755, por
CAIO PEREIRA LEÃO,
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de omissão nos temas do congelamento do saldo devedor durante o atraso, aplicação analógica da multa, recalibração dos lucros cessantes até a efetiva entrega do bem e publicação da sentença em órgãos de comunicação.

Ao ID. 17114756
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS

anunciaram o desacerto da sentença ao argumento de que há incorreção na base de cálculo para os lucros cessantes, alegando que o valor do imóvel não pode servir de parâmetro, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo-se modificar o percentual e utilizar apenas o valor efetivamente pago.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 17114763 e 17365686.

Conclusos ao gabinete em 30 de julho de 2025, após retificação de autuação conforme determinado ao ID. 28093144 segundo certidão de ID. 28783362.

É, no essencial, o relatório. Decido.
(...)”

Em Decisão Monocrática de ID. 31972259,
conheci ambos os recursos e, negando provimento ao Apelo de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
,
dei parcial provimento ao apelo de
CAIO PEREIRA LEÃO
, deferindo o pleito de dano moral, fixando o
quantum
indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a indenização por lucros cessantes, contudo recalculando o saldo devedor de acordo com a metodologia disposta. Ao ID. 33645611, a sentença foi integralizada, majorando a verba honorária devida pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS.

Sobreveio então agravo interno por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS,
anunciando a incorreção da decisão monocrática por impossibilidade de julgamento monocrático, ilegitimidade da Leal Moreira, impossibilidade de cumulação de cláusula penal e lucros cessantes com sua respectiva base de cálculo, sem perder de vista o abalo moral decorrente.

Contraminuta apresentada ao ID. 34624385.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0136574-14.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179 E FABIO RIVELLI - OAB SP 297.608

AGRAVADO:

CAIO PEREIRA LEÃO

ADVOGADO:

CAIO PEREIRA LEÃO - OAB/PA 20.380

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pelas Agravantes - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto,

conheceu de ambos os recursos e, negando provimento ao Apelo de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS,
deu parcial provimento ao apelo de
CAIO PEREIRA LEÃO
, deferindo o pleito de dano moral, fixando o
quantum
indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a indenização por lucros cessantes, contudo recalculando o saldo devedor de acordo com a metodologia disposta. Ao ID. 33645611, a sentença foi integralizada, majorando a verba honorária devida pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
.
In verbis:

“(...)
São temas em debate:

1. Danos morais;

2. Danos materiais em lucros cessantes, possibilidade de aplicação e cumulação de multa;

3. Congelamento do saldo devedor;

4. Publicação da sentença em meios de comunicação.

Conheço dos levantes diante da presença dos pressupostos recursais
.

1.
Do Atraso. existência. Lídima pretensão e ocorrência de dano moral.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem.
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
não negaram em nenhum momento que
atrasaram a entrega do bem
, apenas quedando-se em buscar justificar (e sem razão) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor às Requeridas na origem,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao quantum.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço e atraso na entrega) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência das Recorrentes para com seu consumidor, tal fato (atraso na entrega) não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano. Neste pontuar, pela conjuntura fático-processual, entendo por razoável o importe a título de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral para cada.

Compreensão jurisprudencial cuja verba varia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais): (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853842-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819866-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851199-07.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

No tema do
dano moral
, entendo então – diferente do piso -
por compreender lesionado a personalidade do Consumidor e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Dos lucros cessantes. Possibilidade de cumulação com cláusula penal e danos emergentes.

Quanto ao tema
lucros cessantes
, as Apelantes
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
alegam que não se vislumbra o tripé (conduta, nexo e dano), muito menos prova de que o imóvel seria, então, destinado à locação, contudo não há que se falar em acolhimento de tais levantes, pois
1.
O dano é presumido,
2.
O importe deve se dar em valor que recomponha a injusta privação e
3.
Descabe à Construtora alegar inexistência de prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem.

Parte-se da
compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191)

Compreensão mantida conforme colhe-se dos julgados: STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO
, Data de Julgamento:
20/04/2020
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/04/2020
, STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
: DJe 25/04/2022
e

STJ - AREsp: 2499233,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Publicação:
02/05/2024.

Por derradeiro, note-se que suposta impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, está afastada, tanto pela redação dos temas, quanto pela compreensão jurisprudencial aplicada de acordo com o próprio contrato.

Eis a redação dos Temas:

970

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

971

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Se a cláusula penal não for fixada no importe do locativo, não há, logo, impedimento com a cumulação dos lucros cessantes, dada a natureza jurídica e finalidade distinta das cominações. Compartilhada tal compreensão pela jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Quanto ao importe a título de lucros cessantes estes devem ser fixados no equivalente ao locativo de bem assemelhado (0,5% do valor contratual do imóvel), por mês de atraso, em consonância com a compreensão mais recente deste c. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 0,5%. VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) 4. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801574-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2021)

Ainda também do próprio Superior Tribunal de Justiça, diante da compreensão repetitiva advinda do julgamento do REsp 1729593/SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019.

Mantida e reafirmada em: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813095-68.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2024 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802002-27.2020.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025.

Desta forma, mantém-se o percentual de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel. Os importes devem ser computados até o habite-se das unidades habitacionais. Fixados os lucros cessantes, estes são compatíveis com a obrigação da cláusula penal moratória (originalmente em desfavor do consumidor) doravante a ser devida pelas Requeridas aos Consumidores, na forma da argumentação supra.

3.
Do saldo devedor dentro do período do atraso.

Há precedente, tanto pelo âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, no sentido de que quanto ao saldo devedor, não há como ensejar um congelamento amplo (juros e correção), apenas de correção durante a obra até a data da efetiva entrega.

Eis o escólio jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO CONTRATO, CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% MENSAL DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL, DESDE JULHO DE 2012 ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, CONGELOU O SALDO DEVEDOR E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR É MERO INSTRUMENTO DE ATUALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III – Continuando, a jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador.
No entanto, a partir do momento que a construtora entrou em mora, é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

(...)

V – RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016575-04.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/04/2022 )

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PEDIDO DE BAIXA DA HIPOTECA E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMÓVEL AINDA NÃO QUITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR APÓS O HABITE-SE QUE SE MOSTRA INVIÁVEL – NÃO QUITADO O SALDO DEVEDOR COM RECURSOS PRÓPRIOS OU FINANCIAMENTO É LEGITIMA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811201-91.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2021)

Desta feita há de ser recalibrado o saldo devedor para que a partir do momento que a construtora entrou em mora, haja substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro fator mais benéfico ao Consumidor.

4.
Quanto a aplicação de exposição da sentença em jornal de circulação.

Entendo por analisar e indeferir o pedido.

Isso porque, interpretando conjuntamente os artigos 21 da Lei n. 7.347, DE 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), e artigos 83 e 84 da Lei Nº 8.078 , de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor ), entendo que o instrumento de publicação se afeiçoa às ações públicas, cujo interesse transcende ao individual, o que não é o caso em comento. (...)”

Quanto aos honorários, houve integralização ao ID. 33645611:

“(...) Ante o exposto,

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, pois percebidos seus pressupostos e
DAR-LHE
provimento, integrando a decisão monocrática de ID. 31972259 com o seguinte excerto na parte dispositiva: “Majora-se, ex vi art. 85 §11 do CPC, a verba honorária sucumbencial devida por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
E OUTROS
para que seja ao total, 15% (quinze porcento) do valor do proveito econômico, à lume dos critérios do
art. 85 §2º do CPC.
” (...)”

Desta forma, o que se percebe é que a irresignação aviada em sede de agravo interno é mera repetição dos reclamos já anteriormente utilizados pela Parte, o que, por conseguinte, obsta o considerar das falas, muito menos a modificação da decisão monocrática recorrida.

A alegação de ilegitimidade de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
não foi levantada em sede de apelação, tornado precluso o revolvimento em sede de agravo interno por inovação recursal. Neste sentido: (STJ - AgInt no REsp: 1959286 SP 2021/0288864-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026